Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMO E RAZÕES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – As diversas condenações transitadas em julgado justificam a análise desfavorável dos antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem em reconhecer tanto os maus antecedentes como a reincidência na segunda fase.
III – Afastada a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que o fato de a vítima ter ficado dois dias internada antes de morrer, não é fundamento suficiente para justificar eventual maior sofrimento, que não aquele inerente ao tipo penal previsto no artigo 121 do Código Penal. Também não há outros elementos indicados na sentença de que o requerente tenha exacerbado a sua conduta de modo que as consequências do delito extrapolassem o que se espera do tipo penal de homicídio.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.